Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE CONTRA O CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A GARANTIA NÃO RESULTOU EM BENEFÍCIOS AO NÚCLEO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de rejulgamento, determinado pelo c. STJ no âmbito do AREsp n. 2.119.677/DF, de agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos ora agravantes e manteve “a constrição sobre o imóvel objeto da matrícula no 18.121 junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”.
2. No julgamento do AREsp n. 2.119.677/DF, de Relatoria do eminente Min. Moura Ribeiro, o c. STJ deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelos ora agravantes contra o Acórdão n. 1374049, para determinar o retorno dos autos a este e. Tribunal, de modo a permitir que esta douta Turma Cível “analise se a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar ou de terceiro, observado o ônus dos proprietários neste sentido” (ID 54363419).
3. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que “Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal” (REsp 1782227/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
4. Revela-se incabível a invocação da ressalva de impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/90, pelo devedor que livre e voluntariamente ofertou o imóvel em garantia para consecução de operação de crédito.
5. É firme no c. STJ o entendimento de que, “com o propósito de vedar a ocorrência de comportamento contraditório, prestigiando o princípio da boa-fé contratual, este Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer a possibilidade de penhora incidente sobre bem de família oferecido por pessoa física como garantia em contrato de mútuo em benefício de pessoa jurídica” (AgInt nos EDcl no AREsp 1507594/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). Se os executados, ora agravantes, não lograram demonstrar que o imóvel ofertado em garantia de operação de crédito não reverteu em benefícios para a entidade familiar, não há falar em acolhimento da alegação de impenhorabilidade do reportado bem, sob o entendimento de que este se trataria de bem de família.
6. Os agravantes se limitaram a alegar que o imóvel dado em garantia não resultou em quaisquer benefícios à entidade familiar, não apresentando, contudo, documentação idônea a amparar tal argumentação. Muito embora os agravantes afirmem que não seriam sócios da pessoa jurídica beneficiada pela garantia, é possível observar que seus familiares integram o quadro societário da reportada sociedade empresária. Além disso, denota-se dos autos que outros familiares dos agravantes figuraram na operação de crédito como avalistas, o que sugere a existência de um grupo empresarial familiar, que se beneficiou direta ou indiretamente da operação de crédito tomada pela pessoa jurídica P&R Alimentos do Brasil.
7. O fato de a devedora principal da cédula de crédito exequenda encontrar-se em processo de recuperação judicial, não se revela óbice ao prosseguimento do feito executivo de origem, sobretudo contra os avalistas. Isso porque a suspensão prevista no art. 6o, inciso II, § 4o, da Lei n. 11.101/05, não alcança os créditos excluídos da recuperação judicial, a exemplo daqueles com garantia de alienação fiduciária, tal qual aquele executado no feito de origem, conforme previsão do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05.
8. Recurso, em rejulgamento, conhecido e desprovido.